Tribunal: TJDFT
Processo: 0009460-20.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009460-20.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DANILO FREIRE DE SOUSA, FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO, JOSEMAR BORGES DOS SANTOS, LUIZ MAURICIO DE AQUINO MAFFIA, MARCOS DE ALMEIDA COSTA, NAPOLEAO RODRIGUES DA SILVA, VILSON FERREIRA LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 22077079, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor DANILO FREIRE DE SOUZA, intime-se o cessionário requerente MANOEL INÁCIO PEREIRA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis: a) juntar procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; b) esclarecer a divergência no número de CPF constante no documento de identificação de ID 22077080 e na Escritura Pública de Cessão de Direitos de ID 22077084; c) juntar declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; d) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Transcorrido o referido prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto